Tribunal: TCU
Processo: 006.557/2011-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2673/2022-TCU-Plenário VISTA e relacionada esta tomada de contas especial em cujos autos foram proferidos os Acórdão 3051/2016-TCU-Plenário , relator Ministro José Múcio, e 1.497/2022 - TCU - Plenário, relator Ministro Benjamin Zymler, por meio dos quais o Colegiado aplicou multa a Edymara Inêz Morschel Barbosa e condenou-a ao pagamento do débito solidário apurado nos autos; Considerando o pedido de parcelamento da multa pelo período de 36 meses e do débito em 60 meses (peças 247 e 251), apresentado por Edymara Inêz Morschel Barbosa; Considerando os pareceres uniformes exarados pela Secretaria de Gestão de Processos (peças 253 e 254) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 255); Considerando que, em casos excepcionais, o Tribunal vem autorizando o parcelamento em prazo superior ao previsto no art. 217 do Regimento Interno/TCU, a exemplo do que ocorreu nos Acórdão 4611/2021-TCU-Segunda Câmara , 1.885/2019-TCU-Plenário, 7.296/2013- TCU-1aCâmara, 193/2011-TCU-Plenário, 1.167/2011-TCU-2a Câmara, 3.782/2010-TCU-2a Câmara e 2.291/2006-TCU-Plenário; Considerando que a jurisprudência do Tribunal vem permitindo a concessão do parcelamento excepcional, diante do interesse do requerente em cumprir a obrigação de recolhimento, a sua capacidade econômica e o interesse público na quitação da dívida sem a necessidade da ação de execução, assim como os princípios do formalismo moderado e da razoabilidade; Considerando que, em outros processos, o prazo máximo autorizado pelo Tribunal, em caráter excepcional, para pagamento de débitos, tem sido de 120 meses (v.g. Acórdão 3169/2022-TCU-Primeira Câmara ; Acórdão 1204/2022-TCU-Segunda Câmara ; Acórdão 572/2019-TCU-Segunda Câmara ; e Acórdão 10305/2018-TCU-Primeira Câmara ); Considerando que as dívidas imputadas em desfavor da requerente não foram remetidas para cobrança executiva; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "b", do Regimento Interno/TCU, em: a) autorizar o parcelamento, em 36 meses, da multa aplicada à responsável Edymara Inêz Morschel Barbosa pelo item 9.4 do Acórdão 3051/2016-TCU-Plenário , alterado nos termos do item 9.2.2 do Acórdão 1497/2022-TCU-Plenário , com incidência sobre cada parcela dos correspondentes acréscimos legais; b) autorizar , em caráter excepcional, o parcelamento, em 60 meses, do débito solidário imputado à responsável Edymara Inêz Morschel Barbosa e à empresa Toda Comunicação Editora Ltda. pelo item 9.3 do Acórdão 3051/2016-TCU-Plenário , alterado nos termos do item 9.2.2 do Acórdão 1497/2022-TCU-Plenário , com incidência sobre cada parcela dos correspondentes acréscimos legais; e c) comunicar à responsável Edymara Inêz Morschel Barbosa a prolação do presente Acórdão, informando-lhe que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, com a consequente constituição de processo de cobrança executiva, nos termos do art. 217, § 1o, do Regimento Interno/TCU, bem assim, a necessidade de encaminhar ao TCU os comprovantes de recolhimento das parcelas por meio dos serviços de protocolo digital disponíveis no Portal TCU. 1. Processo TC- Processo 006.557/2011-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 008.585/2009-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Edymara Inez Morschel Barbosa (XXX.353.518-XX); Petróleo Brasileiro S.A. (33.000.167/0001-01); Toda Comunicação Editora Ltda. - Me (04.275.997/0001-43); Toda Comunicação Editora Ltda (04.275.997/0001-43). 1.3. Órgão/Entidade: Petróleo Brasileiro S.A. 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.7. Representação legal: Fernanda Maria Garcia Leite da Cruz (140.611/OAB-RJ), Hélio Siqueira Júnior (62929/OAB-RJ) e outros, representando Petróleo Brasileiro S.A.; Eliane do Rosário de Lima Fagundes, representando Toda Comunicação Editora Ltda.; Juliana Cavalcante de Aguiar Cruz da Silva (149.564/OAB-RJ), Paulo Vinícius Rodrigues Ribeiro (141195/OAB-RJ) e outros, representando Edymara Inez Morschel Barbosa. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.